Tribunal: TJES
Processo: 0008555-13.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008555-13.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ARLETE PICOLE BLUNCK

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – CONTRATO ASSINADO – NULIDADE – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DANO MORAL – CONFIGURADO - RAZOABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1 –
A

apela
nte
reconheceu que assinou o Termo
d
e Adesão Cart
ão d
e Crédito Consignado Banco B
MG

e
Autor
ização de
Desconto
e
m
Fo
lha
d
e Pagamento. Todavia, o contrato
assinado não possui numeração correspondente à numeração do contrato que consta no sistema do INSS, sendo observado, ainda, que as datas de celebração dos contratos são diferentes.

2 - N
ão restou demonstrado nos autos que a apelante tenha efetivamente
recebido e
utilizado o cartão de crédito
por meio de quaisquer compras
,
bem como restou comprovado
que o “saque”
foi
realizado de forma automática para a sua conta corrente, como forma de empréstimo,
sem que houvesse o
desbloqueio do tal cartão,
inexistindo
“novos saques” feitos pela contratante.

3 -
A
modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável
(RMC)
não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003.
Contudo, em análise ao caso concreto, vê-se que
o banco não respeitou o dever de informação e o consentimento d
a
consumidor
a
quanto à modalidade do empréstimo, sendo ludibriada a contratar um cartão de crédito que nunca foi enviado à sua residência, e cujas margens de juros são muito superiores às normalmente praticadas pelos empréstimos consignados, o que
por vezes
torna a dívida impagável.

4 - O art. 54-D, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), dispõe sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, segundo o qual:
“Na oferta de crédito, previamente à contratação, o fornecedor ou o intermediário deverá, entre outras condutas: I - informar e esclarecer adequadamente o consumidor, considerada sua idade, sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido, sobre todos os custos incidentes, observado o disposto nos arts. 52 e 54-B deste Código, e sobre as consequências genéricas e específicas do inadimplemento”.

5 –
O
acolhimento da tese recursal não resulta na repetição do valor total que foi disponibilizado à autora, sob pena de configurar o enriquecimento sem causa.
Confirmado que o empréstimo foi depositado na conta da
apelante, é
necessária a compensação do valor creditado em sua conta com aqueles irregularmente cobrados e que deverão ser restituídos.
A irregularidade dos descontos deverá ser apurada em liquidação de sentença, tendo como referência os juros praticáveis aos contratos de empréstimos consignados puramente considerados e oferecidos na época dos fatos pela instituição financeira recorrida ou, se não, pela taxa média constante da tabela do Banco Central no mesmo período, o que for mais benéfico ao consumidor (Súmula nº 530, do e. STJ), com restituição em dobro de eventual excedente à apelante, conforme tese firmada recentemente pela Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 676.608.

6- C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto
e
a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais
deve ser
fixada no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
respeitados os
princ
í
pios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido.

7- Recurso provido. Ônus processuais invertidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
OTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA ARLETE PICOLE BLUNCK

contra

a r. sentença (fls. 181/186), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cacheiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedente o pedido formulado por Maria Arlete Picole Blunk em face do banco BMG S/A na ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e a repetição de indébito c/c danos morais.

C
ondenou
a
apelante, ainda, ao pagamento das custas/despesas processuais
e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

Em suas razões recursais (fls. 188/193v.), a apelante afirma que
(i)
a

presente
ação visa buscar a declaração de inexistência do negócio jurídico entre a Apelante e a Apelada, pois, apesar
de
ter realizado a contratação de um cartão de crédito, o mesmo nunca fora utilizado

(ii)
i
nstado a juntar o
contrato
original, a Apelada anexou contrato diferente do que anexou
na
contestação, podendo ser feita esta análise pela página 1 do contrato (fls. 73 e fls. 172), sendo que
o primeiro
n
ã
o possui a assinatura completa da Apelante e o outro já possui,
estando ausente o contrato objeto da lide, firmado em 03/02/2017
;
(iii)
apesar de ter utilizado o
valor recebido em sua conta
, acredit
ou
ser empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado;
(iv)
a Apelante nunca recebeu fatura de cartão
de crédito
,
sendo prova de que a consumidora foi induzida a erro;
(v)
evidenciado o erro injustificável do Apelado, é cabível a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Requer, em síntese, sejam julgados procedentes os pedidos, a fim de declarar a inexistência do contrato de n° 108719711, a condenação da Apelada a restituir os valores pagos a
maior e em dobro, após o desconto devido do valor de R$ 2.098,00, a manutenção da medida liminar que impôs multa por descumprimento e a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Sem c
ontrarrazões,
consoante certidão de fl. 194
.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

N
a origem,
foi ajuizada
a
ção declaratória de inexistência de negócio jurídico e repetição de indébito c/c Danos Morais proposta por MARIA ARLETE PICOLÉ BLUNK em face d
o
BANCO BMG S.A.,
na qual sustenta q
ue é beneficiária de pensão vinculada a aposentadoria por morte, pelo INSS,
e

que firmou
contrato
de
empréstimo consignado com o referido banco.

A
firmou,
ainda, qu
e constatou a existência de descontos indevidos
em
seu benefício, referente a
o

contrato de
cartão
de crédito
n° 10871971
1
, cuja data de inclusão se dera em 03/02/2017, de limite de 1.909,00 (um mil, novecentos e nove reais) e descontos
mensais
na quantia de R
$
81,48 (oitenta e um reais e quarenta e oito centavos), os quais já totalizaram R$ 2.233,00 (dois mil, duzentos e trinte/e três reais)
e que
apesar de ter recebido o cartão de crédito, nunca o utilizou.

O apelado, por sua vez, afirmou que
“as partes celebraram, em 26/02/2016, o contrato de Cartão de Crédito Consignado nº 5677347, quando foram concedidos à Autora plásticos, com direito a saques e compras”
e que
“o número do contrato de cartão e o número constante no extrato INSS não correspondem aos dados internos da instituição financeira, pois o INSS cadastra um número aleatório para a averbação, não necessariamente correspondendo ao número do contrato, nem a data da celebração do contato”.

O douto magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos autorais ao fundamento de que
“a relação contratual advém de contrato de cartão de crédito com autorização para consignação do pagamento da fatura diretamente no benefício previdenciário do consumidor, o que dá ao contratante a possibilidade de pagar apenas o valor mínimo indicado na fatura, e não uma prestação fixa, como ocorre no empréstimo consignado”.

É
possível observar
pel
as provas dos autos que
a

apela
nte
reconheceu que assinou o Termo
d
e Adesão Cart
ão d
e Crédito Consignado Banco B
MG

e
Autor
ização de
Desconto
e
m
Fo
lha
d
e Pagamento
de fls. 173/174.

Todavia, o contrato assinado não possui numeração correspondente à numeração do contrato que consta no sistema do INSS, sendo observado, ainda, que as datas de celebração dos contratos são diferentes.

Além disso, não restou demonstrado nos autos que a apelante tenha efetivamente utilizado o cartão de crédito
por meio de quaisquer compras
, fato que corrobora com a tese de que houve erro na contratação.

A
apelante
afirm
ou, e não foi produzida prova em contrário,
que jamais foi enviad
o
para a sua residência o
mencionado
cartão
de crédito
, e que o “saque”
foi
realizado de forma automática para a sua conta corrente, como forma de empréstimo,
sem que houvesse o
desbloqueio do tal cartão,
inexistindo
“novos saques” feitos pela contratante.

Salienta-se que a
modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável
(RMC)
não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe:

Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º
e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato,
nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.
(destaquei).

Contudo, em análise ao caso concreto, vê-se que
o banco não respeitou o dever de informação e o consentimento d
a
consumidor
a
quanto à modalidade do empréstimo, decorreu do induzimento a contratar um cartão de crédito que nunca foi enviado à sua residência, e cujas margens de juros são muito superiores às normalmente praticadas pelos empréstimos consignados
.

Neste ponto, a jurisprudência deste e
grégio
Tribunal
de Justiça
tem entendido que
“Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

Assim, observa-se no caso concreto que a consumidora,
idosa e que percebe cerca de R$1.700,00 (um mil e setecentos reais) mensalmente e já possui diversos descontos referentes a outros
empréstimo
s
consignado
s,
pretendia,
tão somente,
realizar
mais
um
empréstimo dentro da sua margem de disponibilidade, mas foi induzida a aderir à
contratação de um cartão de crédito, sem o devido esclarecimento acerca do produto que estava contratando.

O
art. 54-D,
do Código de Defesa do Consumidor (
Lei nº 8.078/1990
),
disp
õe
sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, segundo o qual:

Art. 54-D.
Na oferta de crédito, previamente à contratação, o fornecedor ou o intermediário deverá
, entre outras condutas:

I -
informar e esclarecer adequadamente o consumidor, considerada sua idade, sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido, sobre todos os custos incidentes,
observado o disposto nos arts. 52 e 54-B deste Código, e sobre as consequências genéricas e específicas do inadimplemento; (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

II -
avaliar, de forma responsável, as condições de crédito do consumidor,
mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito, observado o disposto neste Código e na legislação sobre proteção de dados; (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

III -
informar a identidade do agente financiador e entregar ao consumidor, ao garante e a outros coobrigados cópia do contrato de crédito.
(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

Parágrafo único.
O descumprimento de qualquer dos deveres previstos no caput deste artigo e nos arts. 52 e 54-C deste Código poderá acarretar judicialmente a redução dos juros, dos encargos ou de qualquer acréscimo ao principal e a dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original, conforme a gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor,
sem prejuízo de outras sanções e de indenização por perdas e danos, patrimoniais e morais, ao consumidor. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

Dito isso, denoto que houve falha no dever de informação e transparência quando das tratativas e durante a execução do
contrato firmado
, devendo o apela
do
reparar o prejuízo suportado pela idosa consumidora, ora apela
nte
.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste sodalício:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO RESTITUIÇÃO INTEGRAL IMPOSSIBILIDADE VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PRESERVAÇÃO DO CONTRATO ADEQUAÇÃO DOS JUROS DANO MORAL CONFIGURADO SENTENÇA REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.
2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0003535-37.2017.8.08.0035 (035170030783), Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que a
apelada jamais utilizou o Cartão de Crédito BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros compostos por todos os meses, tornando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que a apelada realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa.
2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que
tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso.
3. Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada. 4. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo,
o abalo experimentado, tendo à apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0027257-61.2017.8.08.0048 (048170241136), Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022)

Entretanto, o acolhimento da tese recursal não resulta na repetição do valor total que foi disponibilizado à autora, sob pena de configurar o enriquecimento sem causa.

Confirmado que o empréstimo foi depositado na conta da
apelante, é
necessária a compensação do valor creditado em sua conta com aqueles irregularmente cobrados e que deverão ser restituídos.

A irregularidade dos descontos deverá ser apurada em liquidação de sentença, tendo como referência os juros praticáveis aos contratos de empréstimos consignados puramente considerados e oferecidos na época dos fatos pela instituição financeira recorrida ou, se não, pela taxa média constante da tabela do Banco Central no mesmo período, o que for mais benéfico ao consumidor (Súmula nº 530, do e. STJ), com restituição em dobro de eventual excedente à apelante, conforme tese firmada pela Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 676.608:
“
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”.

Com relação
aos danos morais, entendo que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa, com benefício previdenciário de cerca de R$1.700,00 (mil e setecentos reais),
que
sofreu afronta a sua dignidade ao ser induzida a aderir a um negócio jurídico desvantajoso, em decorrência de omissão do apelado em prestar as informações adequadas, além de ser submetida a descontos mensais decorrentes do contrato abusivo, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial.

Demonstrada a afronta à dignidade da apelante, impõe-se o reconhecimento do seu direito de ver reparado o dano moral . Considerando as peculiaridades do caso concreto, que envolve uma consumidora atualmente com 70 anos de idade e, no polo oposto, um banco comercial (
capacidade econômica dos envolvidos), entendo que a indenização por danos morais
deve ser
fixada no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
respeitados os
princ
í
pios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e, no tocante ao mérito,
D
OU
PROVIMENTO AO RECURSO

para
reformar a sentença,
a fim de:

1-
declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito;

2-
condenar o recorrido na restituição em dobro dos valores irregularmente debitados
após
a compensação do valor creditado em sua conta
, a serem apurados em liquidação de sentença,
consonante a fundamentação acima descrita;

3-
condenar o recorrido
ao
paga
mento de
indenização por danos morais fixados em
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Ante a procedência do recurso, inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para: (1) declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito; (2) condenar o recorrido na restituição em dobro dos valores irregularmente debitados após a compensação do valor creditado em sua conta, a serem apurados em liquidação de sentença, consonante a fundamentação acima descrita; (3) condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais). Outrossim, considerando o provimento do recurso, inverter os ônus sucumbenciais.